Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-94.2019.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001636-94.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 632.010.623-91 (VÍTIMA), SILVANA DE FATIMA NOIA FONSECA - CPF: 000.538.281-51 (VÍTIMA), JHONATAN CAMPELO DA SILVA - CPF: 062.737.241-48 (APELANTE), JEFERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 052.901.921-31 (APELANTE), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTES 01 E 02
– PLEITO – ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO INDENE DE DÚVIDA COM RELAÇÃO AO APELANTE 01 – PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – CONFISSÃO NÃO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
APELANTE 02 E 03
– REFORMA DA FRAÇÃO DA PENA BASE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1\6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR (AgRg HC 612929/SP – STJ) –ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APELANTE 03 – REDUÇÃO DA FRAÇÃO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do precário quadro probatório, a melhor solução há de ser a absolvição do acusado 01, pois diante da ausência de elementos contundentes que demonstrem o envolvimento do réu, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o agente, diante da insegura convicção.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade do apelante 03, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I do Código Penal,
Jhonatan Campelo da Silva,
a cumprir a pena de 08 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
Paulo Roberto Marques Ferreira,
a cumprir a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multas, em regime inicial fechado e
Jeferson Farias Guimarães,
a cumprir a pena de 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multas, em regime inicial fechado. (Id 6800997 e 68009998)

Inconformados com os termos da sentença, interpuseram recurso de apelação criminal. (Id 68010012 a 68010016).

Em suas razões,

Paulo Roberto Marques Ferreira
,
requer sua absolvição com base no art. 386, IV do Código de Processo Penal, pois entende que não restou demonstrado nos autos sua participação na prática delitiva.

Atesta inclusive que o
Parquet
, nas alegações finais, não esclareceu quais provas demonstraram sua participação, pois tais provas não existem no caso concreto.

Subsidiariamente, pleiteia readequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, por entender que se mostra desarrazoada.

Já o apelante
Jeferson Farias Guimarães
, em suas razões, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, porque no dia dos fatos, não se encontrava na cidade de Alto Araguaia, pois havia se mudado para a cidade de Cuiabá, por ocasião de desentendimento com sua esposa à época.

Reforça que o Ministério Público não reuniu elementos suficientes para comprovar sua participação na empreitada criminosa e por esse motivo, requer sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão no tocante à dosimetria, pugnando pela correção da pena-base, pois entende que o aumento de metade é excessivo, tendo em vista que houve a ocorrência negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais aludidas no artigo 59 da Código Penal.

Com relação ao apelante
Jhonatan Campelo
, pugna pela reforma da decisão, para readequação da pena-base.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória, tendo em vista que restou amplamente comprovado que a pena foi fixada em consonância com parâmetros de proporcionalidade. (Id 68010023 e 68010024)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 72614473)

“
Sumário:
Acusados condenados como incursos nas penas do crime de roubo majorado – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos acusados Paulo e Jeferson e a readequação da pena-base imposta para todos os apelantes – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pena-base corretamente delineada – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal –
Pelo desprovimento
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 68007483)

“Consta dos autos que, no dia 12 de abril de 2019, por Volta das 00hl5min, na Rua 31, no 313, Nossa Senhora Aparecida, Alto Araguaia/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, com união de desígnios e divisão de tarefas, mediante Violência e grave ameaça exercida por arma de fogo, bem como privando a liberdade das vítimas, subtraíram os bens indicados no boletim de ocorrência de fls. 100/106, pertencentes a Jeovane Rodrigues da Silva e Silvana de Fatima Noia Fonseca.

Segundo o caderno informativo, no dia dos fatos, os denunciados Jeferson e Jhonatan se deslocaram até a residência das Vitimas, portando arma de fogo fornecida pelo denunciado Paulo, a fim de possibilitar a pratica do crime.

Na ocasião, mediante emprego de arma de fogo, os denunciados Jeferson e Jhonatan adentraram no imóvel, renderam as vítimas e anunciaram o roubo, oportunidade em que amarraram e imobilizaram os ofendidos.

Ato continuo, os increpados arrecadaram os bens indicados no boletim de ocorrência de fls. 100/106, sendo acondicionados no interior do veículo Fiat Toro, placa PBA-7223, também de propriedade das vítimas.

Após a quadrilha fugir na posse das res furtiva, um dos denunciados ficou no local para manter as vítimas reféns, até que o veículo fosse levado a um local desconhecido. Posteriormente, o último denunciado empreendeu fuga e as vítimas acionaram a polícia, sendo que, após a realização de diligências, foi apurada a autoria delitiva.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
JHONATAN CAMPELO DA SILVA, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA e JEFERSON FARIAS GUIMARAES
como incursos no artigo 157, §2", II e V, §2°-A, I, do Código Penal, devendo os réus serem citados, interrogados, processados e condenados, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas. (...)”

QUANTO ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PAULO E JEFERSON

Com relação à Paulo, requer a defesa absolvição com base no art. 386, IV do Código de Processo Penal, pois entende que não restou demonstrado nos autos, sua participação na prática delitiva.

E com relação a Jeferson, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, porque no dia dos fatos, não se encontrava na cidade de Alto Araguaia, pois havia se mudado para a cidade de Cuiabá.

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2019.111072 (Id 68007484), termo de declaração das vítimas (Id 68007485 e 68007486), termo de exibição e apreensão (Id 68007486), termo de reconhecimento do objeto (Id 68007487), termo de depoimento dos policiais (Id 68007488, 68007489, 68007494), termo de declaração da informante (Id 68007488), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Jhonatan (Id 68007489), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Franciely (Id 68007496), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Paulo (Id 68009453), termo de exibição e apreensão (Id 68009454), laudo pericial criminal n. 220.2.03.2019.004425-01 (Id 68009956 e 68009957), laudo pericial criminal n. 220.2.05.2020.008759-01 (Id 68009978 a 68009981)e laudo n. 2.3.2020.40965-01 (Id 68009982 e 68009983).

Da autoria, contudo, apenas do apelante Paulo, não ressai indene de dúvidas.

Isso porque na fase
extrajudicial o corréu Jhonatan confessou que teria praticado o delito na companhia de Jeferson, afirmando que teria sido ele quem saiu com o veículo Toro (objeto de roubo), pois o próprio Jhonatan foi quem ficou na residência com as vítimas, consoante se infere deste trecho de seu interrogatório

[...] Que
no roubo estava na companhia de JEFFERSON, conhecido por SATAN, e subtraíram vários objetos e um veículo, sendo que o veículo Jefferson levou para Rondonópolis
; QUE,
já os outros objetos estavam guardados na casa de Franciele, aguardando Jefferson retornar de Rondonópolis para fazerem a divisão, porém, a polícia foi ao local e apreendeu os objetos
; QUE, perguntado como foi levado a participar do roubo, responde que
no mesmo dia Jefferson lhe disse vamos fazer uma missão, dizendo que pretendia subtrair um carro, momento em que o interrogando indicou a residência onde poderiam subtrair um veículo
[...].
(Jhontan Campelo da Silva, corréu, interrogatório extrajudicial, ID 68007489, p. 4/6). Destacamos

De igual maneira, em juízo, ao ser questionado se ele juntamente com o Jeferson teriam praticado o roubo, Jhonatan respondeu de forma afirmativa balançando a cabeça, destacando que apenas ele entrou na casa, e, em seguida, apesar de sempre utilizar os verbos no plural (levamos, entramos) ressaltou que iria responder apenas com relação a conduta por ele praticada e que nada falaria sobre Jeferson, pois nada podia declarar sobre ele, no entanto, em nenhum momento ele negou a participação de Jeferson na empreitada criminosa. (mídia audiovisual constante no ID 68010027,
https://midias.tjmt.jus.br/midias/5470362ba884bc1b106f1c703a0b152020201125212442066
).

No mesmo sentido, o investigador da polícia civil Cleiton de Souza Jacobina, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, esclareceu que no momento da prisão Jhonatan, este, além de confessar a prática delitiva, confirmou a participação de Jeferson na empreitada criminosa e destacou que ele [Jeferson] teria se evadido da cidade com o veículo Toro. Além disso, a testemunha registrou que um dos objetos de roubo, no caso a televisão, foi localizado no interior da casa de Jeferson [mãe dele]. (mídia audiovisual constante no ID 68010027, https://midias.tjmt.jus.br/midias/e63bf16a2794ac453c2b5dd8748a1f2520201125212445548).

Corroborando a participação de Jeferson na prática do crime, a sua ex-companheira Francielly Ribeiro Carvalho Rezende, ao ser ouvida em juízo, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, destacando que Jhonatan estava morando com ela e com Jeferson na época dos fatos e que, naquele dia, ao chegar em casa se deparou com os objetos de roubo no interior de sua residência,
que era a mudança todinha de uma casa
, destacando ainda o seguinte:

[...]
a televisão eles não levaram pra minha casa, o Jeferson tinha levado pra casa dele
[...]
O Jeferson apenas me ligou e falou que eles tinham roubado
, que o Jhonatan tinha arrumado um negócio pra eles ganhar dinheiro e que era pra mim alugar uma casa e transferir os móveis da casa para a outra casa.
[...]
eu cheguei em casa e minha casa estava cheia de coisa,
aí eu liguei pra menina que morava comigo, aí passou um pouco ele [Jhonatan] chegou [...]
A todo momento o Jhonatan falou que o Jeferson participou
[ ...] não cheguei a ver o Jeferson depois, vi ele naquele dia de tarde, aí saí de casa e voltei só no outro dia, aí já não vi mais o Jeferson até hoje [...] eu acho que eles fizeram o roubo a noite e eu cheguei em casa de manhãzinha, lá pelas 10h da manhã, eu já tinha visto o Jeferson era umas 4h da tarde, aí depois, até hoje eu nunca mais vi ele. [...].
(Francielly Ribeiro Carvalho Rezende, informante, mídia audiovisual constante no ID 68010027,
https://midias.tjmt.jus.br/midias/397acaad2949d569106537475102416120201125212438121
).
Destacamos

Confirmando, ainda as versões de Francielly e Cleiton, extrai-se dos autos que a televisão objeto do roubo foi localizada na residência da mãe de Jeferson, a qual, em sede extrajudicial afirmou o seguinte:

[...]
a residência em que foi encontrado esse aparelho televisor é de propriedade da declarante, sendo que o local é uma residência que a declarante teria deixado para seus três filhos morarem há mais de três anos, sendo que os filhos JEFERSON FARIAS GUIMARÃES,
EMERSON FARIAS GUIMARÃES e PERTERSON FARIAS GUIMARÃES, contudo
afirma que nenhum de seus filhos estão residindo no local
[...] e por último JEFERSON FARIAS GUIMARÃES que residia no local, porém há um ano e meio quando foi preso não mais residi no local, sendo que JEFERSON ficou preso durante um ano e três meses, e ao sair da cadeia pública de Alto Araguaia/MT, terá ido morar com a declarante e em seguida alugou uma casa, onde não informou a declarante o lugar, sendo que a declarante sempre perguntou a ele onde estava morando, entretanto ele nunca disse o local; [...]
não pode afirmar a participação de seus filhos nesse ROUBO,
contudo afirma que o único filho que pode ter envolvimento neste crime é JEFERSON,
porém se caso tiver conhecimento do envolvimento dele nesse crime se compromete a delatá-lo à polícia, onde diz: Eu prefiro ver ele preso do que envolvido com isso [...] a declarante salienta
que JEFERSON não tem a chave da residência, porém hoje quando foi avisado por vizinhos que policiais civis estavam em sua residência se dirigiu ao local e viu que a grade da janela que era do quarto da declarante estava arrombada e a chave que ficava na porta dos fundos do lado interno da residência teria sumido, acreditando que quem entrou na residência para deixar a TV, tenha entrado pela janela e abrindo a porta dos fundos, local em que a entrou com a TV e saiu levando a chave
[...].
(Divina Camilo Farias, mãe de Jeferson, depoimento extrajudicial, IDs

68007485, p. 5, e 68007486, p. 1). Destacamos

Por outro lado, conquanto Jeferson tenha afirmado que não estava na cidade no momento do crime, não foi capaz de sequer dizer qual foi o dia que teria saído da cidade, apenas afirmando que foi em abril e que se mudou para Cuiabá sem informar sequer a sua companheira ou sua genitora, no entanto, não logrou êxito em confirmar o seu álibi.

Ademais, é cediço que, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Destarte, a condenação de Jeferson Farias Guimarães pelo crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Desse modo, deve ser mantida a condenação do agente, mantendo-se o juízo de condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Com relação ao apelante
Paulo Roberto Marques Ferreira
, em juízo, contou que conheceu Jhonatan somente na delegacia, mas já conhecia Jeferson, pois eram vizinhos. E muito embora, na fase inquisitorial tenha relatado que havia emprestado uma arma para Jhonatan, em juízo negou tal afirmação e por consequência, negou a autoria do delito.

A vítima
Jeovane Rodrigues da Silva
, em juízo, contou que no dia dos fatos os assaltantes estavam armados, pois além de ter sido abordado com um deles a apontando em sua direção, um deles efetuou um disparo dentro do quarto. Disse ainda que, logo no início, mandaram ele e sua família deitar no chão e os amarraram. Durante o assalto, um dos assaltantes fez uma ligação para um terceiro participante, e o chamavam de “Pai”. Essa pessoa com o codinome “Pai” o questionava a respeito de joia, dinheiro e se o carro teria seguro e rastreador.

Durante a ligação, o “Pai” falava que era para bater nele pra que contasse onde ficava o dinheiro e quem saiu com a caminhonete era o mais agressivo.

O policial civil
Cleiton de Souza Jacobina
, em juízo, contou que ao chegar na residência tiveram informação de quem seriam os autores do crime e que rumo haviam tomado.

Quanto realizavam a primeira diligencia na casa, além de saber quem seriam os autores, na oportunidade dava-se conta de que seriam uma pessoa por apelido “Satã” e o outro seria Jhonatan, que teria tomado uma direção e “Satã” conduzindo o veículo “Toro”, teria ido para outra direção e já tinham conhecimento de que “Satã” tratava-se de Jeferson, porque seria uma pessoa que já estava sendo investigada por outro delito e sabia onde morava.

Após, se dividiram em duas equipes. O declarante fez parte da equipe que vigiava a casa de Franciele que quando questionada sobre a movimentação suspeita, disse que estaria de mudança. Outra equipe, ao abordar o carro que havia saído da casa de Franciele, o condutor contou que estaria efetuando a mudança de Franciele. E ao realizar a averiguação, constataram que boa parte dos móveis era da casa que havia sido roubada.

Encaminharam Franciele juntamente com os móveis para a delegacia. E ao abordarem Jhonatan, o mesmo confessou a autoria do delito e contou que Jeferson já não estaria mais na cidade. Com relação a arma de fogo, Jhonatan contou que pegou com Paulo, vulgo “du óleo” na casa dele e ele tinha conhecimento que o empréstimo da arma era para a prática do crime de roubo.

Após, dirigiram-se para a residência de Paulo, onde encontraram a arma no telhado da casa, contudo, ele negou autoria do delito.

Pois bem. Observa-se que as provas testemunhais não levam à convicção do envolvimento de Paulo na execução do delito roubo narrado na inicial acusatória, assim, no presente caso, o que se constata é a presença de meros indícios, os quais não se prestam para a emissão de uma condenação.

Diante desse contexto probatório, não vislumbro a segurança necessária para a pretendida condenação, já que remanescem as divergentes descrições sobre os fatos e indícios não confirmados em sua totalidade pela prova judicializada.

Efetivamente, não se descarta a possibilidade do apelante ter cometido o delito, contudo, pelo o que foi produzido nos autos, as distinções dos relatos das vítimas, não se revela a prova judicial incontroversa a permitir a emissão de um édito condenatório.

Ademais, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.”

Assim, ante a fragilidade da prova coligida para os autos e inexistindo elementos suficientes a justificarem a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante Paulo, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTE JHONATAN E JEFERSON

Em suas razões, no tocante a dosimetria da pena dos apelantes pugna pela redução do
quantum
, por entender ser desproporcional o aumento da pena-base em metade.

Razão assiste aos apelantes.

Quanto ao pleito de dosimetria, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“ (...)4. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena de cada um dos réus.

4.1 JHONATAN CAMPELO DA SILVA - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição à liberdade e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2°, inciso ll e V e §2°-A, inciso I do Código Penal). Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (i) culpabilidade: conforme acima ressaltado, entendo que devem ser valoradas negativamente uma vez que o concurso de pessoas e a privação de liberdade são elementos que extrapolam a violência do tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos para valoração; os (v) motivos do crime aparentemente néo extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime: néo ultrapassam as condidas no tipo penal; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, tendo em vista valoração negativa da culpabilidade, FIXO a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconhecendo a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, utilizo do grau de 1/5 para fixar a pena intermediaria em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, havendo incidência da causa de aumento da utilização da arma de fogo, utilizo do patamar de 2/3 para fixar a pena definitiva em 08 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multas.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o réu foi preso preventivamente em 13/04/2019.

Portanto, considerando que permanece preso por 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias e que eventualmente este lapso poderá alcançar eventual progressão de regime que teria direito, aliada as atenuantes reconhecidas, FIXO o regime de cumprimento inicial SEMI ABERTO. ”

(...)

“JEFERSON FARIAS GUIMARAES - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição a liberdade e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2°, inciso II e V e §2°-A, inciso I do Código Penal). Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (i) culpabilidade: conforme acima ressaltado, entendo que devem ser valoradas negativamente uma vez que o concurso de pessoas e a privação de liberdade são elementos que extrapolam a violência do tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos para valoração; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime: não ultrapassam as condidas no tipo penal; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, tendo em vista valoração negativa da culpabilidade, FIXO a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena intermediaria em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 70 (setenta) dias -multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, havendo incidência da causa de aumento da utilização da arma de fogo, utilizo do patamar de 2/3 para fixar a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multas.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz devera computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime.

Assim, tendo em vista que o aludido período de segregação não alcança o lapso necessário de progressão para regime mais benéfico [Súmula n. 716 do STF], FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO. (...)’

Pois bem.

A justificativa apresentada pela Magistrada de piso, não merece reparos, pois
“Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes
” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7a ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

E observa-se também que os apelantes, em total desprezo para com a liberdade individual, surpreendendo as vítimas no interior de sua residência, e, após subjugá-las, mantiveram-nas com a liberdade restrita por tempo significativo.

Contudo, entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois, na circunstância majorada pela magistrada, a fração foi superior a 1\6 (um sexto).

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Do apelante
Jhonatan Campelo da Silva:

1a fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase:
Ocorre a atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea. Assim, diante da incidência da Súmula 231, pena passar para 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal

Do apelante
Jeferson Farias Guimarães:

1a fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase:
Não existem causas de aumento ou diminuição. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade do apelante, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal

Com essas considerações,
provejo

parcialmente
o presente recurso e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante
Paulo Roberto Marques Ferreira
, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP e readéquo a pena-base dos apelantes
Jhonatan Campelo da Silva,
mantendo o regime para cumprimento de pena o semiaberto e
Jeferson Farias Guimarães,
fixo
o regime semiaberto para o cumprimento da pena, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021